Tribunal: TJBA
Processo: 8051446-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051446-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ANGELA ALVES DOS REIS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ASSOCIATIVA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

1. A ausência do preparo, tal como previsto no art. 1.007, § 2º, do CPC, dá azo à inadmissibilidade do recurso ante à falta de pressuposto extrínseco, uma vez que, não albergada pela gratuidade de justiça, caberia à parte o seu pagamento, bastando a deserção para inviabilizar o prosseguimento do recurso, fundamentalmente porque se trata de um procedimento pleno de formalidades.

2. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Não comprovado pela associação que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da parte, advindo o dano moral do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a uma taxa de associação e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato no seu benefício previdenciário.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8051446-14.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante/apelada,
ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEF
Í
CIOS COLETIVOS –
AM
BEC
, e, como apelada/apelante,
ÂNGELA ALVES DOS REIS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação da ré e
DAR PROVIMENTO

à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)